Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ÂMBITO DISTRITAL. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS POR LEI FEDERAL No 13.954/2019. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência, consoante se infere do art. 21, XVI, da CF.

2. A pensão militar foi originalmente regulada pela Lei no 3.765/1960, com alíquota de 7,5%, alterada posteriormente pela Lei no 13.954/2019, que estabeleceu aumentos gradativos para esse percentual de 9,5% e 10,5%.

3. O art. 24-C da Lei no 13.954/2019 prevê que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.

5. Inexiste óbice para o legislador federal promover alterações na contribuição devida por militares do Distrito Federal, uma vez que equiparados aos da Forças Armadas, devendo ser observado o que dispõe a Lei no 13.954/2019 no tocante às alíquotas de desconto.

6. O Tema 1.177 de Repercussão Geral do STF não se aplica aos militares do Distrito Federal, porque a tese nele firmada, referente à inconstitucionalidade do art. 24-C, se limitou a analisar a questão no âmbito dos Estados, não alcançando o Distrito Federal, sendo devido o respectivo distinguishing no caso concreto.

7. Apelação conhecida e não provida.